Tribunal: TJES
Processo: 5000549-76.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000549-76.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LARISSA LISBOA DOS SANTOS
RECORRIDO: WILL S.A. INSTITUICAO DE PAGAMENTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000549-76.2023.8.08.0047

RECTE.:
LARISSA LISBOA DOS SANTOS

RECDO.: WILL S.A. INSTITUICAO DE PAGAMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
PROMOÇÃO FALSA DIVULGADA EM REDE SOCIAL
. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. CARACTERIZAÇÃO DE FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO RECORRIDO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM SUA INTEGRALIDADE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 8239292. Contrarrazões no Id. 8239303.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
8239292
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC),
pois os elementos dos autos evidenciam a necessidade de concessão.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
8239290
), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos:
“
Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, torno sem efeito a tutela de urgência deferida nos autos e JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL e, por via reflexa, extinto o processo nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.
”

Trata-se de ação de indenização de danos morais e danos materias
sob argumento de que
a autora é cliente da empresa requerida e se deparou com um anúncio no Instagram de que clientes com contas ativas a mais de 01 ano poderiam efetuar um resgate de R$ 1.000,00 em créditos de compras. Ao clicar no anúncio, a autora alega que foi encaminhada ao site do banco e solicitaram dados do cartão para que ela pudesse fazer o seu resgate.
Após, a autora recebeu notificação de um PIX via QRCode no valor de R$ 3.093,30 para o Sr. Jackson. Entrou em contato com o banco e descobriu ter sido vítima de um golpe, tendo registrado um Boletim de Ocorrência.
Procurou o banco para resolver a questão, mas sem êxito.
Requereu danos materiais no valor de R$ 3.093,30 referente ao PIX fraudulento e danos morais em valor a ser arbitrado pelo juízo.

Em suma, a sentença entendeu
pela culpa exclusiva da
parte
autora, pois
clic
ou
em link enviado por golpista, possibilit
ando
a realização das transações bancárias, inexistindo qualquer participação do banco nos fatos narrados em prefacial.

A

Recorrente em suas razões recursais pleite
i
a a reforma da r. Sentença,
renovando as teses da exordial.

Inicialmente,
destac
o
, de pronto, que a relação jurídica controvertida é de natureza consumerista, nos moldes dos arts. 2º e 3º do CDC, militando, por conseguinte, em favor da parte demandante os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º d
o CDC
, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada à parte suplicada ser analisada à luz da teoria objetiva.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve falha na prestação dos serviços da requerida/
recorrida
quanto
à
s
transferência
s
de valor
es
da conta da parte consumidora, e em caso positivo, se tal situação enseja em restituição, bem como indenização por danos morais.

Compulsando os autos, observo que a
autora
apresenta
junto à exordial um print com o anúncio fraudulento do Instagram (Id. 8238994 - Pág. 2)
.
Da análise do documento, vê-se que foi divulgado pelo perfil “Alpha Bilhetes”, enquanto o perfil da demandada possui o nome “eusouwillbank” com selo de verificação (Id. 8239031 - Pág. 4),

restando comprovada a tese do banco recorrido,
uma vez que o link indicado pela
Recorrente
é diverso do
perfil
da Re
corrida
.

É cediço que muitos fraudadores têm se utilizado da internet para aplicar golpes, criando sites
e perfis

de redes sociais
falsos. Então, é preciso
que
o consumidor bus
que
mecanismos para se resguardar de tais golpes, averiguando os anúncios e sites apresentados.

Enfim, no caso em tela, é evidente a prática de fraude praticada por terceiro que se valeu de
perfil
falso para que a Re
corrente inserisse seus dados
e efetuasse o pagamento em seu benefício, compreendo que a Autora foi atraída pel
a
fals
a promoção
, armadilha empregada pelos falsários para cooptar a vítima.
Ademais, foi a autora quem entrou em contato com o perfil falso, fornecendo todos os seus dados.

Além disso, o banco assim que comunicado pela autora
do golpe
efetuou a contestação do pix fraudulento, consoante Id. 8239032, contudo, apesar de a irregularidade ter sido acatada pelo banco recebedor da operação, infelizmente o saldo da conta do golpista estava zerado, o que impediu o estorno (Id. 8239032 - Pág. 20). Portanto, também não houve negligência por parte do banco réu.

A Recorrente
ainda
afirma que o banco réu costuma fazer promoções. Contudo, uma
situação
é uma empresa realizar uma promoção, como, por exemplo, um sorteio, outra é enviar R$ 1.000,00 para todos os clientes. Q
uem se aventura em uma “promoção” para ganhar dinheiro sem nada contraprestar, deveria ter um mínimo de cautela para evitar dissabores, pois é de
clareza
solar que não se distribui dinheiro gratuitamente. Ninguém pode se beneficiar com a própria torpeza.

Portanto, diante da fraude, inexistindo relação com a
instituição financeira recorrida
, não há como lhe imputar a responsabilidade pelo ocorrido.

No caso em tela, aplica-se a regra da responsabilidade objetiva, que prescinde de prova da culpa do fornecedor, com arrimo no art. 14 da citada Lei:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações in

suficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Todavia, caso ficar provado que inexiste o defeito ou quando se constatar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o fornecedor não será responsabilizado (art. 14, § 3º, do CDC).

Da leitura do caderno processual, o conjunto probatório não revela qualquer falha na prestação do serviço da Re
corrida
, tendo em vista que essa comprova que
o perfil que divulgou a promoção era diverso do seu
.

Dessa forma, a R
ecorrida
apresentou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito d
a parte
autor
a
, desincumbindo do seu ônus probatório, previsto no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, bem como provou ser culpa exclusiva da parte Autora e de terceiro os fatos descritos na inicial, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II do CDC.

V
oto,
então,
pela manutenção da
r.
sentença
pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO

a

R
ecorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
c
ausa
, na forma do artigo 55 da LJE, todavia, suspendo a exi
gi
bilidade pelo prazo máximo de cinco anos ou mediante demonstração de suficiência financeira, diante da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)